Tribunal: TJDFT
Processo: 0735213-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MULTA. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO COMPROVAÇÃO. SALDO DEVEDOR. DIVERGÊNCIA. PENHORA. BENS. LIBERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de comprovação do pagamento integral da dívida, aliada à divergência entre as partes acerca da existência de saldo remanescente do débito, obsta a pretensão de desconstituição da penhora incidente sobre os bens do devedor.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.